Tribunal: TJSP
Processo: 1026409-84.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392251
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026409-84.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
CARMEN TEREZA TEIXEIRA DE SOUZA, é apelado AUTO PISTA REGIS
BITTENCOURT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026409-84.2018.8.26.0577 -Voto no 15132
2
APELAÇÃO No 1026409-84.2018.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE: CARMEN TEREZA TEIXEIRA DE SOUZA
APELADO:AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A
JUÍZA: CRISTINA INOKUTI
VOTO No 15132
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Tentativa de roubo em
rodovia sob concessão. Ausência de responsabilidade da
concessionária de garantir a segurança pública. Sentença de
improcedência. Manutenção. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de fls.
274/277, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação, condenando
a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados
em 10% do valor da causa atualizado.
Irresignada, a autora apelou (fls. 279/286). Em suas
razões, aduz, em breve síntese, que a ação dos assaltantes teria sido facilitada
pelo congestionamento decorrente de ação mal planejada da concessionária,
relativa a obras na pista, o que justifica a sua responsabilidade pela omissão,
já que não dispõe de segurança pública ou privada na área, e, portanto, pelo
pagamento dos danos suportados. Acrescenta que teria sido orientada pela
concessionária a se dirigir ao Posto da Polícia Federal o qual, entretanto,
estava vazio. Afirma ter sofrido avarias em seu vidro dianteiro, afora os danos
morais decorrentes do estresse suportado.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 318/334.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026409-84.2018.8.26.0577 -Voto no 15132
3
É O RELATÓRIO.
Recurso tempestivo e preparado, merece ser recebido em
seus regulares efeitos.
Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e
morais movida por Carmen Tereza Teixeira de Souza em face da
concessionária Autopista Regis Bittencourt S/A pleiteando a sua condenação
ao pagamento de danos morais e materiais decorrentes da tentativa de assalto
que sofreu na altura do KM 340 quando transitava por rodovia a ela
concedida, deslocando-se de São José dos Campos a Curitiba. Afirma ter
sofrido avarias no vidro dianteiro de seu veículo, no valor de R$ 1.310,00,
afora danos morais pelo estresse suportado, dimensionados em R$ 8.000,00.
Em suas razões, salienta que a ação dos assaltantes teria
sido facilitada pelo congestionamento resultante de ação mal planejada da
concessionária, relativa a obras na pista, o que justificaria a sua
responsabilidade pela omissão, já que não dispõe de segurança pública ou
privada na área.
Destaca,
ademais,
que
teria
sido
orientada
pela
concessionária a se dirigir ao Posto da Polícia Federal o qual, entretanto,
estava vazio.
O Juízo “a quo” julgou a ação improcedente, ao argumento
de que não houve falha na prestação de serviços pela concessionária, já que a
segurança pública é dever do Estado sendo atividade indelegável, não tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026409-84.2018.8.26.0577 -Voto no 15132
4
havido, portanto, concorrência com os danos alegados, nem mesmo na
modalidade culposa. Ausente, portanto, nexo causal que embase a sua
condenação.
A requerente recorre da sentença.
Repisa que a responsabilidade da ré estaria lastreada
notadamente no mau planejamento de obras que daria causa a regulares
congestionamentos na rodovia, o que facilita a ação de agentes criminosos.
Entretanto, a sentença não comporta reforma.
O tema da responsabilidade do Estado e das prestadoras de
serviços públicos está estampada no artigo 37, §6o da Constituição Federal,
segundo o qual: “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”.
A responsabilização por omissão, por outro lado, apenas se
configura quando comprovada a falha no serviço prestado pelo Estado ou por
seu mandatário, quando evidenciada a sua negligência em cumprir um dever
legal, ou quando havido cumprimento fora dos padrões de desempenho
esperado que resulte em um evento danoso.
No caso em tela, as atividades policiais de caráter
ostensivo, preventivo e repressivo não figuram dentre as atribuições da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026409-84.2018.8.26.0577 -Voto no 15132
5
concessionária atuante em estrada federal, visto que pertinentes à Polícia
Rodoviária Federal, nos termos da Constituição da República:
“Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e
da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.”
Demais disso, ainda que se possa cogitar serem os
congestionamentos consequências reflexas da gestão ineficiente de obras na
rodovia, o mesmo não pode ser dito da ação de roubadores, na medida em
que não configura consequência lógica e direta da suposta falha estrutural na
malha rodoviária.
O entendimento pretendido levaria à deletéria regressão
indefinida do nexo causal, o que é rechaçado pelo sistema normativo pátrio.
Dessa feita, entende-se que a incolumidade dos usuários da
rodovia não abrange a obrigação dos prestadores de serviço público, ou do
titular do referido serviço, de proteção contra atos de violência praticados por
terceiros, como ocorre na hipótese de tentativa de roubo. É clara a situação de
fortuito externo, que não está no âmbito da atividade fim da ré Autopista
Regis Bittencourt.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026409-84.2018.8.26.0577 -Voto no 15132
6
Neste sentido já decidiu esta C. Câmara e este E. Tribunal:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Concessionária Ecovias dos
Imigrantes S.A. Indenização por danos material e moral.
Usuário vítima de latrocínio em trecho da rodovia sob
concessão da ré. Ação ajuizada pela esposa, filhos e sobrinhos
que se encontravam sob sua guarda. Nexo de causalidade não
comprovado. Fato de terceiro. Empresa que deve garantir a
manutenção das boas condições de tráfego da rodovia e não a
segurança pública, atividade tipicamente estatal. Indenização
que, na hipótese, só poderia fundar-se na responsabilidade
subjetiva. Omissão dos agentes da concessionária não
comprovada. Falha do serviço não caracterizada. Sentença que
julgou improcedente a ação. Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação Cível 0000346-97.2006.8.26.0338; Relator (a):
Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro de Mairiporã - 2a Vara; Data do Julgamento:
01/10/2018; Data de Registro: 03/10/2018)
Ação de indenização de danos material e moral. Roubo em
Rodovia. Improcedência. Concessionária não obrigada a
garantir a segurança pública inserida no poder de polícia.
Apelação
não
provida.

(TJSP;

Apelação
Cível
0000356-56.2003.8.26.0271;
Relator (a): Antonio Celso
Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro de Itapevi - 1a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 30/11/2015; Data de Registro: 13/01/2016)
RESPONSABILIDADE CIVIL. Rodovia. Concessionária de
Serviços Públicos. Roubo de veiculo. Alegação de ter sofrido
danos materiais e morais. Inadmissibilidade. A concessionária
não é obrigada a garantir a segurança pública que está
inserida no poder de polícia. Sentença de improcedência.
Manutenção. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
0138711-44.2007.8.26.0000; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 6a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2011; Data de Registro:
16/05/2011)
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO

CONCESSIONÁRIA

Pretensão
ao
recebimento
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026409-84.2018.8.26.0577 -Voto no 15132
7
indenização por danos materiais e morais
Acidente
automobilístico resultando em morte em virtude de arremesso
de pedra por terceiro
Aplicação da teoria objetiva da
responsabilidade civil, nos termos do art. 37, § 6o, da CF e arts.
14, "caput" e 22, "caput" e § único, do CDC Precedente do
STJ Conjunto probatório que trata de demonstrar a existência
de causa excludente do nexo de causalidade Inteligência do
art. 14, § 3o, I e II, do CDC Inexistência de defeito na
prestação do serviço público específico objeto da concessão
Impraticabilidade de delegação do serviço de segurança pública
Inteligência do art. 144 da CF Existência de culpa exclusiva
de terceiro Impossibilidade de responsabilização civil da ré
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Possibilidade de redução
equitativa Precedentes do TJSP Sentença mantida Recurso
não
provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1014693-57.2019.8.26.0405; Relator (a): Marcos Pimentel
Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro de Osasco - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/03/2015; Data de Registro: 13/03/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais
e moral. Autor vítima de roubo em rodovia administrada por
concessionária de serviço público. 1. Objeto da concessão que
não compreende o policiamento ostensivo de trânsito, nos
termos do Decreto Estadual no 41.773/1997. Competência
exclusiva do Poder Público para exercer o poder de polícia.
Responsabilidade da concessionária afastada. Precedentes. 2.
Responsabilidade
civil
do
Estado
por
omissão.
Inadmissibilidade. Ausência de nexo causal entre a omissão
estatal e os danos sofridos pelo autor. Nem a deficiência
atribuída ao serviço público foi causa direta e imediata dos
eventos danosos, nem os danos foram efeito necessário daquela
deficiência. Reponsabilidade do Estado afastada. Precedentes.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1008469-31.2015.8.26.0248; Relator (a): Heloísa Martins
Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro
de Indaiatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2017;
Data de Registro: 13/07/2017)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Concessionária de serviço público.
Danos morais e materiais. Autor vítima de roubo em rodovia.
Inocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado da lide. Responsabilidade da requerida que não
pode ser reconhecida apenas com base na sua condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026409-84.2018.8.26.0577 -Voto no 15132
8
prestadora de serviço público.Ausência de nexo causal. Negado
provimento
ao
recurso.
(TJSP;

Apelação
Cível
1003639-65.2016.8.26.0481; Relator (a): Antonio Celso Faria;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de
Presidente Epitácio - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/06/2017;
Data de Registro: 30/06/2017)
Ante o desprovimento do recurso, devem ser majorados os
honorários advocatícios em 2%, em favor da apelada, a título de honorários
recursais.
Pelo exposto, e pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

MARCELO SEMER
RELATOR